Tribunal: TJDFT
Processo: 0743994-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE NA ORIGEM. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E ENCERRAMENTO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou a agravante (credora) ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, no importe de 10% do valor atualizado da causa.
2. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 50 do CC.
3. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CC, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e a confusão patrimonial constitui a ausência de separação de fato entre os bens, impedindo a identificação do patrimônio da pessoa física (sócios/administradores) e da pessoa jurídica.
4. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, e o encerramento irregular da pessoa jurídica devedora, por si só, não têm o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado concretamente o abuso da personalidade jurídica. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT.
5. Ausentes elementos comprobatórios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial na hipótese, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil, deve ser mantida a decisão que, no curso do incidente instaurado, e após a observância do devido processo legal (com a citação dos sócios da pessoa jurídica executada), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
6. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica é instrumentalizado via incidente processual e, nessa perspectiva, o ato judicial que decide o reportado incidente não ostenta a natureza jurídica de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória e, por conseguinte, de ordinário, não se mostra cabível a condenação do sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios.
7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser possível a fixação de honorários advocatícios em incidentes processuais quando esses expedientes são capazes de extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal ((REsp n. 1.812.929/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 28/9/2023.), mas o caso sub examine não se amolda à exceção alinhavada. Decisão parcialmente reformada, para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.